Tribunal: TCU
Processo: 008.067/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7064/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.067/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Giovana Maria Melo da Silva (XXX.110.867-XX); Irene Francisca de Souza Siqueira (XXX.618.327-XX); Maria de Lourdes Alves da Silva (XXX.812.872-XX); Neidimar Machado Rocha de Moura (XXX.866.567-XX); Nelcina da Silva Barrozo (XXX.810.877-XX); Noemi Alves Marcal (XXX.339.947-XX); Sebastiana Maria Luz da Silva (XXX.717.397-XX); Selma Alves de Lima (XXX.060.177-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.